Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-51.2025.8.11.0048
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000558-51.2025.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANIA COELHO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 695.504.841-49 (EMBARGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que proveu a Apelação para
afastar o decreto de extinção por prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há contradição e obscuridade no acórdão embargado quanto à delimitação dos fundamentos jurídicos relativos à liquidação da sentença coletiva, bem como em relação aos marcos temporais da prescrição e à ocorrência de ato interruptivo apto a afastar a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios apontados, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões controvertidas, reconhecendo a existência de ato processual efetivo apto a interromper a prescrição ainda no curso do prazo quinquenal, afastando alegações de obscuridade quanto à liquidação, inexistindo contradição nos marcos temporais adotados, sendo a insurgência quanto à aplicação do Decreto no 20.910/1932 mero inconformismo com a interpretação jurídica conferida.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu provimento à Apelação manejada por
Vânia Coelho de Oliveira Silva
para, nos autos do
cumprimento individual
de sentença coletiva
,
afastar o decreto de extinção por prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Aduz que o acórdão foi obscuro, porquanto não delimitou de forma clara os pressupostos fáticos e jurídicos adotados, notadamente no que se refere à inexistência de fase de liquidação da sentença coletiva, bem como à desnecessidade de liquidação, circunstância que afastaria a incidência dos fundamentos utilizados no julgado.

Assevera que há contradição interna no acórdão, pois, embora reconheça o trânsito em julgado da ação coletiva em 04/05/2018 e o ajuizamento do cumprimento coletivo apenas em 29/11/2023, conclui pela interrupção da prescrição com fundamento em ato anterior, o que se revela incompatível com os marcos temporais indicados.

Afirma que a execução coletiva foi proposta após o decurso do prazo quinquenal, de modo que não poderia produzir efeito interruptivo da prescrição, uma vez que esta já estaria consumada, defendendo a aplicação do
artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
.

Argumenta que o acórdão aplicou indevidamente o art. 9o do
Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
, pois a interrupção do prazo prescricional pressupõe que este ainda esteja em curso, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Destaca a existência de precedente da própria Câmara que, em situação que reputa semelhante, reconheceu a prescrição da pretensão executória quando ultrapassado o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Já
Vânia Coelho de Oliveira Silva
, em contrarrazões, sustenta que não há vícios no acórdão e que os embargos de declaração visam rediscutir o mérito já decidido, uma vez que reconhecida a existência de ato inequívoco de impulso processual, ocorrido em 17/07/2018, apto a interromper a prescrição, motivo pelo qual devem ser rejeitados (Id. 355091392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Rememorando os autos,
Vânia Coelho de Oliveira Silva
, ora Embargante, ajuizou
cumprimento individual
de sentença coletiva
no 1000558-51.2025.8.11.0048, com
fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação indenizatória
no 0006924-09.2009.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)

em face do
Estado de Mato Grosso
.

A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito ao reconhecer a prescrição da pretensão executória, fixando que o prazo quinquenal teve início no trânsito em julgado da ação coletiva em 4 de maio de 2018 conforme o Tema no 877 do Superior Tribunal de Justiça e que a execução proposta em 1o de agosto de 2025 ocorreu fora do prazo legal sem causas suspensivas ou interruptivas, inclusive apesar da pendência do Tema no 1033.

Inconformada,
Vânia Coelho de Oliveira Silva
interpôs Apelação, à qual a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao recurso para
afastar o decreto de extinção por prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito
, nos termos do voto de minha relatoria.

Embora o Embargante alegue a existência de
contradição
e
obscuridade
no acórdão, verifica-se que o julgado enfrentou, de forma suficiente e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, explicitando com precisão tanto os marcos processuais considerados quanto a conclusão jurídica deles extraída.

No que se refere à suposta ausência de delimitação acerca da fase de liquidação da sentença coletiva, o acórdão não condicionou sua conclusão à existência de liquidação autônoma, tampouco afirmou sua desnecessidade absoluta. Assentou, isto sim, que, após o trânsito em julgado da
ação coletiva
, ocorrido em 4 de maio de 2018, houve atuação concreta do legitimado extraordinário voltada à obtenção dos elementos necessários à quantificação e satisfação do crédito.

Conforme documentado nos autos da
ação coletiva
, o SINTEP, em 17 de julho de 2018, requereu a apresentação da vida funcional e das fichas financeiras dos substituídos, viabilizando a apuração dos valores devidos. Posteriormente, por determinação judicial, foram juntadas a documentação pertinente e a memória de cálculo, culminando, em 21 de julho de 2025, no reconhecimento da regularidade do cumprimento coletivo e no prosseguimento da execução.

Desse modo, a razão de decidir não se baseou em distinção formal entre liquidação e cumprimento de sentença, mas na constatação de que o título coletivo foi regularmente impulsionado por atos processuais idôneos, inexistindo qualquer obscuridade no julgado.

Quanto à alegada contradição interna relativa aos marcos temporais, sob o argumento de que o acórdão teria reconhecido, de um lado, o trânsito em julgado em 4 de maio de 2018 e, de outro, o ajuizamento do cumprimento coletivo apenas em 29 de novembro de 2023, para então concluir pela interrupção da prescrição com base em ato anterior, tal leitura não corresponde ao conteúdo efetivo da decisão.

O julgado consignou que, após o trânsito em julgado, já em 17 de julho de 2018, houve requerimento do legitimado extraordinário voltado ao impulso da execução do título coletivo, mediante a solicitação de documentos necessários à liquidação. O ato de 29 de novembro de 2023 foi tratado apenas como providência posterior, em continuidade à atividade processual.

Assim, o marco de 2023 não foi considerado termo inicial da execução, mas mero desdobramento de atos iniciados em 2018, os quais evidenciam impulso processual contínuo. Não há, portanto, contradição, mas apenas inconformismo como entendimento jurídico adotado.

A alegação de aplicação indevida do artigo 9o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, igualmente não evidencia vício integrativo. O acórdão enfrentou diretamente a questão ao reconhecer que, dentro do prazo prescricional contado do trânsito em julgado da
ação coletiva
, houve ato processual apto a demonstrar o exercício da pretensão executória pelo legitimado extraordinário.

Consta dos autos que, menos de três meses após o trânsito em julgado, o SINTEP requereu providências essenciais à individualização do crédito, configurando impulso concreto à execução, e não mera petição desprovida de conteúdo executivo.

Portanto, o acórdão partiu da premissa de que a prescrição ainda estava em curso quando da prática do referido ato, razão pela qual aplicou corretamente o artigo 9o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. A insurgência do Embargante, nesse ponto, revela apenas inconformismo com a conclusão adotada, sem demonstrar qualquer vício no julgado.

Ademais, a existência de precedente da própria Câmara em sentido diverso não impõe, por si só, o acolhimento dos embargos, pois o acórdão embargado fundamentou-se nas particularidades do caso concreto, suficientes para afastar a alegada similitude fática. Além disso, não se exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando a fundamentação adotada é apta à solução integral da controvérsia.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição e nem obscuridade
. A mera insatisfação com seu teor não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, que não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Aliás, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...]. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado na decisão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026